Tribunal: TCU
Processo: 033.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11758/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.024/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidimar de Souza Santos Leite (XXX.943.185-XX) ; Edmilson de Jesus Santos (XXX.618.265-XX) ; Fernanda Conceicao Tude de Carvalho (XXX.720.485-XX) ; Larissa Renata Santos Andrade (XXX.489.185-XX) ; Michelly Pereira Rodrigues (XXX.662.615-XX) ; Nivaldo Ribeiro de Souza (XXX.489.945-XX) ; Roseane de Melo Paraguai (XXX.417.695-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.